Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-27.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos materiais – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de parcial procedência – Requerida que alega que o autor tinha ciência da mudança da operadora e não a procurou para obter informações acerca da rede credenciada, não podendo ser obrigada a custear as despesas em

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos materiais – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de parcial procedência – Requerida que alega que o autor tinha ciência da mudança da operadora e não a procurou para obter informações acerca da rede credenciada, não podendo ser obrigada a custear as despesas em hospital fora da rede; que não pediu autorização para a manutenção das filhas em hospital que não pertencia à rede credenciada; que o artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor permite a limitação dos riscos e a inserção de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – Situação de emergência plenamente demonstrada – Abusividade reconhecida – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor provido e desprovido o apelo da requerida.